Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE EM VIATURA DO SAMU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CULPA DO SERVIDOR. PROVA. AUSÊNCIA. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Hipótese em que, durante atendimento prestado pelo serviço móvel de urgência, a viatura, estacionada em via íngreme, desceu de marcha ré, até colidir com um poste de iluminação pública. Ausente prova de culpa do condutor da viatura, não é possível a sua responsabilização pelo dano, à luz do que dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.